Tribunal: TJMT
Processo: 1012583-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012583-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), ELIAS DUARTE SOARES - CPF: 718.798.111-20 (PACIENTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - MMo WLADEMIR PERRI (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI GUILHERME MENDES registrado(a) civilmente como EDINEI GUILHERME MENDES - CPF: 013.150.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
USO DE DOCUMENTO FALSO E TENTATIVA DE
FURT
O
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA
DO PACIENTE

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
– 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
–
4
.
PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou
demonstrado
ser imprescindível a sua prisão

para garantir
a ordem pública,
diante
d
o
seu
histórico criminal
,
para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.
S
ão inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3.

A
simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
dele
, eis que presente um dos requisitos auto
rizadores da custódia cautelar:
garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jean Carlos Palma de Arruda e Gustavo José Soares de Almeida, em favor de
Elias Duarte Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia16dejunhode 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de furto qualificado e uso de documento falso (art.155, § 4o, I, c/cart.14, II e art. 304, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva
nos autos de Prisão em Flagrante n. 1008755-52.2021.8.11.0042
.

Sustentam, os impetrantes, que a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional e desnecessária, tendo em vista que ele é primário, tem residência fixa, e desde sua prisão tem colaborado, e confessado sua participação no delito; afirmando, ademais, que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será aquele diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura cumprimento de pena antecipada.

Asseveram,
outrossim
, que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porquanto inexiste ameaça de ofensa à ordem pública em razão da periculosidade concreta do paciente, vez que ele não tem nenhuma condenação no âmbito criminal, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente,
postularam
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 94956474
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
96195455
, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte
no parecer juntado no ID
96944469
, opinou pela denegação da ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
do paciente
a fim de restabelecer a ordem pública
, tendo em vista que ele
tem
registros por crime
s
supostamente perpetrado
s
com o idêntico
modus operandi
,
utilizando-se de documento falso para realização de compras em uma loja de móveis e para retirada de uma motocicleta de alta cilindrada da marca BMW, que também estava apreendida no pátio da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
-
Semob
,
demonstrando
, assim,
a sua inclinação criminosa
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância

decretou a prisão pr
eventiva do paciente
e, posteriormente,
indeferiu seu pleito de revogação da custódia cautelar
,
com base nos seguintes
fundamentos
:

Da decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente
:

[...] embora a Lei no 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, ampliando a possibilidade de concessão de liberdade provisória, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria pela prisão em flagrante, através do termo de exibição e apreensão
do documento falso apresentado por ELIAS e dos depoimentos dos policiais civis e pessoa de Luana Xavier Guimarães, também estão presente um dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública.

Isto porque, conquanto o crime em questão não tenha causado comoção social, ao consultar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
PJe
, SIAP e SEEU, constatei que EDINEI ostenta uma condenação com trânsito em julgado, a qual estava sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 7540-14.2003.8.11.0042, e, embora tenha sido extinta sua punibilidade em 26/05/2020, por ter cumprido integralmente sua pena, ainda não decorreu o prazo depurador descrito no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Já
ELIAS, além de responder a uma ação penal na 7a Vara Criminal desta Comarca (Autos n° 1444-52.2006.811.0042 – Código n° 80432), no dia 27/04/2021 foi preso pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos artigos 171 e art. 299, ambos do Código Penal, e, como se vê, mesmo tendo sido solto ao passar pela audiência de custódia, decorrido quase 02 (dois) meses, voltou a delinquir, ao praticar, em tese, os crimes em tela.

Logo, resta evidente que suas prisões preventivas devem ser decretadas, como forma de conter suas reiterações criminosas (garantia da ordem pública), pois, se colocados em liberdade, possivelmente, ganharão novos estímulos para voltar a delinquir
.

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo n° 06 do TJMT, in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais disso, frisa-se que o(s) delito(s) imputado(s) aos segregados é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter as prisões em flagrante dos autuados em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÕES EM FLAGRANTE de EDINEI GUILHERME MENDES e ELIAS DUARTE SOARES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...).
(ID. ...........
-
p.
06/07).
Destacamos

Da decisão que indeferiu a revogação das prisões preventivas
:

Vistos.

Carreando os autos, verifica -se que este feito eletrônico veio em conclusão, após a formulação de requerimentos de
Revogação da Prisão Preventiva
, pelas defesas dos indiciados
Edinei
Guilherme Mendes e Elias Duarte Soares
.

Inicialmente, insta salientar que com relação ao indiciado
Edinei
, a defesa técnica entendeu por bem impetrar o remédio Constitucional do Habeas Corpus antes mesmo de qualquer manifestação deste Juízo singular quanto ao requerimento de revogação.

Ocorre, que segundo informado p elo Egrégio Tribunal de Justiça, o pleito teve seu pedido de liminar
indeferido
, e ainda, não teve o mérito apreciado pelo colegiado até a presente data.

Desta forma, muito embora em casos análogos ao presente caso, tenha como entendimento aguardar a decisão final da instância superior para a apreciação do requerimento de Revogação da Preventiva nesta instância
singular, no presente caso, em nome do Princípio da Economia Processual, passo a apreciar os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de ambos os indicados, senão vejamos:

Pois bem, segundo consta dos autos, verifica -se que os indiciados foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 304, 155, §4o c/c
art
14, II, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito, no dia 16/06/2021, os indiciados
Edinei
Guilherme Mendes
e
Elias Duarte Soares
, foram presos em flagrante delito, quando tentavam retirar um veículo do Pátio da
SEMOB
– Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, utilizando -se de um documento de identificação falsificado.

Segundo consta, na data dos fatos, os investigados teriam se dirigido ao referido órgão com o objetivo específico de realizar a retirada do veículo, tipo motocicleta, da marca Suzuki, modelo GSX 750, na Cor Azul, que havia sido recolhido ao pátio no dia anterior.

Os depoimentos prestados perante a autoridade policial esclarecem que, o investigado
Elias
seria o responsável por se passar pelo proprietário do veículo, obviamente utilizando-se de documento falso previamente adquirido, assim como, o documento original da motocicleta, que tinha como proprietário a pessoa de nome
Fabio
Issler
Ferreira
. O indiciado
Edinei
, por sua vez, seria a pessoa responsável pela condução do veículo, eis que possuiria habilitação para a condução da motocicleta.

O relatório Policial destaca que, ambos os investigados possuem um vasto histórico criminal em crimes patrimoniais e de outra natureza, sendo oportuno mencionar, que
Elias Duarte Soares
também foi preso recentemente utilizando-se de um documento falso para a realização de compras em uma loja de móveis.

Ressalta-se ainda, que já existe outro procedimento naquela Delegacia Especializada, que apura as ações de uma associação criminosa que vem reiteradamente realizando subtrações fraudulentas no pátio deste referido Órgão Público, utilizando -se do mesmo expediente criminoso.

Denota-se, que na data de
17 de junho de 2021
, quando da realização da audiência de custódia, os indiciados
Edinei
Guilherme Mendes
e
Elias
Duarte Soares
, tiveram suas prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas pela ilustre Magistrada que presidiu a solenidade, sob os fundamentos de que os elementos probatórios colhidos até aquele momento
seriam
aptos a demonstrar a autoria e materialidade da prática de crimes graves pelos indiciados, e ainda, que no caso dos autos, também estaria presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, uma vez que ambos os indiciados ostentam extensa ficha de atendentes criminais, o que revelaria a indispensabilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Instada, a ilustre representante Ministerial, manifestou-se desfavoravelmente aos pedidos de revogação de prisão preventiva, alegando em síntese, que ao contrário do pleito defensivo, as defesas não trouxeram aos autos qualquer fato novo apto a fundamentar a revogação
das mesmas
. É a síntese do necessário.

DECIDO
.

Primeiramente, como é cediço, O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Analisando com acuidade os autos, ao contrário dos pleitos defensivos, verifico a presença dos requisitos dessa modalidade de prisão cautelar, para manter as prisões de
Edinei
Guilherme Mendes
e
Elias Duarte Soares
.

Vejamos.

Pertinente ao
fumus
comissi
delicti
, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do auto de prisão em flagrante (Id no 59477100), Boletim de Ocorrência no 2021.150407 (
Fl
s. 09/13 - Id no 59477100), Termo de Declaração às fls. 14/15 (Id no 59477100), Termo s de Depoimento às fls. 20/21 e 22/23 (Id no 59477100), Termo de Exibição e Apreensão às fls. 24/25 (Id no 59477100 ), enquanto os
indícios da autoria
, são revelados pela vasta documentação probatória produzida nas investigações, principalmente pelas declarações dos indiciados na delegacia de Polícia às fls. 28/31 e 37/40 (Id no 59477100 ).

No tocante especificamente aos indícios de autoria,
muito embora este momento processual não comporte a apreciação das matérias apresentadas pela ilustre Defesa técnica DO indiciado
Edinei
, é oportuno ressaltar que pela análise não exauriente das provas existentes nos autos, resta inegável a participação ativa do indiciado na empreitada criminosa, o que em um primeiro momento, pode ser facilmente demonstrado pelas declarações constantes dos autos, além das declarações do próprio indiciado perante a autoridade policial, outrossim, também cabe ressaltar que, muito embora aparentemente ele não tenha cometido o delito de uso de documento falso, ainda está em vigência o prazo para que o Ministério Público elabore a sua peça acusatória, possibilitando a denunciação do indiciado por outras condutas eventualmente praticadas, não sendo este o momento processual para este tipo de embate.

No caso em concreto, conforme relatado, verifica -se a ocorrência da prisão em flagrante de indiciados possivelmente envolvidos em um grande esquema de subtração de veículos junto ao pátio do
SEMOB – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
, considerando que na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, também está em andamento outro procedi mento qual investiga uma associação criminosa que vinha realizando diversas subtrações no pátio de referido órgão, ademais, também cabe ressaltar que além de
ambos os investigados possuírem uma extensa relação de antecedentes criminais, o indiciado Elias, recentemente executou com sucesso um crime com o mesmo “modus operandi”
, oportunidade em que conseguiu subtrair uma motocicleta de alta cilindrada da marca BMW, que também estava no local, revelando que possuem a personalidade voltada a prática de crime s desta natureza, o que sem sombra de dúvidas demonstra a necessidade das custódias cautelares para o resguardo da ordem pública.

No presente caso, resta evidente que, muito embora os investigados tenham sido presos em flagrante delito portando apenas o documento falsificado, estes tinham a como verdadeira intenção criminosa a subtração da motocicleta de alta cilindrada, da marca Suzuki, modelo GSX 750, na Cor Azul, que havia sido apreendida no dia anterior.

Também não se pode perder de vista, que o fato dos acusados possuírem um veículo específico como alvo, além das informações repassadas pelo verdadeiro proprietário, também não se pode descartar a possibilidade da participação de outros elementos nesta empreitada criminosa, principalmente, a ação indireta de funcionários públicos, sejam eles lotados em referido órgão, ou até mesmo em outros órgãos ligados ao controle de veículos, o que sem sombra de dúvidas exige medidas mais enérgicas do Poder judiciário quanto aos fatos noticiados nestes autos.

Outro ponto que também não poderia passar despercebido no presente caso, é a
extrema audácia desta modalidade criminosa
, que sem sombra de dúvidas causa insegurança em qualquer cidadão de bem, considerando que resta inevitável se pensar, que se nem mesmo o pátio de um órgão público consegue ficar imune à ações criminosas, muito menos o interior de qualquer residência comum. Assim, resta evidente que o modo de execução dos delitos noticiados nos autos, também revela a periculosidade dos
indiciados, o que por si só já autoriza a decretação da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.

Outrossim, também não comportam acolhimento as justificativas apresentadas pela defesa técnica do indiciado
Edinei
, uma vez que o fato do indiciado possuir Diabetes e ser arrimo de família , não o impediu de cometer o presente delito, bem como os outros diversos pelos quais já respondeu, ademais, não vislumbro a impossibilidade de tratamento médico durante o seu encarceramento, até mesmo porque, diabetes é uma enfermidade que acomete muitos outros custodiados, o que por si só não se afigura como passaporte direto a prisão domiciliar.

Desta forma, o
periculum
libertatis
, encontra demonstrada diante da necessidade da
garantia da ordem pública
, tendo em vista que a decretação das prisões preventivas está apoiada em elementos concretos para o
resguardo da ordem pública
, considerando a periculosidade social dos agentes, evidenciada sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, demonstrada principalmente por seu modus operandi com extrema audácia e destemor , o que ultrapassa os limites da norma penal, além da contumácia delitiva dos indiciados, o que certamente autoriza uma maior reprovação.

Ademais, trata de crime s punido s com reclusão, com pena superior a 04 (Quatro) anos, de modo
à
preencher quanto ao requisito de admissibilidade constante do art. 313, inc. I do CPP, dessa forma, se cabível então a prisão preventiva, é porque
inconcebível outras medidas cautelares diversas da prisão
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS de EDINEI GUILHERME MENDES E ELIAS DUARTE SOARES, devidamente qualificados, e o faço com fulcro nos
arts
. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público e aos advogados constituídos.

Cumpra.

Cuiabá,
05 julho de 2021
.

Wladymir

Perri

Juiz de Direito.
(ID 59776193, do Inquérito Policial n. 1009183-34.8.11.0042).
Destaques no original

Depreende-se

da
s
decis
ões
acima reproduzida
s
parcialmente e dos documentos juntados nesta ação constituciona
l, que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com o coacusado
Edinei
Guilherme Mendes
,
quando tentavam efetuar a retirada da motocicleta Suzuki, GSX 750, cor azul, do pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana –
S
emob
, utilizando-se de documento falso, motivo pelo qual foram autuados como incursos no art. 304 e art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II do Código Penal.

Ressai, ainda,

que
a ação policial foi desencadeada após investigação realizada pelos agentes da

Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores
-
D
errfva
,
com o objetivo de apurar a existência de associação criminosa que, com uso de documentos falsos, vinha retirando veículos apreendidos e armazenados no local acima mencionado
.

Constata-se,
também
, que o paciente co
nfessou os fatos investigados
e
que responde a A
ção
P
enal
n.
1444-52.2006.8
.
11.0042
, c
ódigo 80432
,

em trâmite perante a
7a Vara Criminal
de Cuiabá
, além de constar o registro de sua prisão no dia 27 de abril de
2021
pela suposta prática dos crimes tipificados
nos
art
s
.
171 e 299, do Código Penal
; demonstrando, com isso, que
mesmo ten
do obtido a liberdade durante
a
realização da
audiên
cia de custódia, decorrido aproximadamente
dois meses,
voltou a delinquir, sendo preso pelo crime descrito no vertente
mandamus
,

fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da prisão preventiva
do acusado
, para garantia da o
rdem pública
.

Logo
, não se
pode
falar
em constrangimento ilegal, uma vez
que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque ele
, em tese,
é
contumaz na prática de
crimes contra o patrimônio
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam
capazes
para evitar a reiteração delitiva.

Além disso
,
no caso em debate,
diante da
renitência criminosa do paciente,
deve incidir o
Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Nesse contexto, não
é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por
garantia da ordem pública
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como
afirmado alhures, vem se dedicando à
prática delitiva.

Outrossim
, deve ser registrado que,
na
hipótese
, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...] 3. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(
STJ,
AgRg
no RHC 147.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
01/06/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

É imperioso consignar
, por derradeiro,

que, não obstante o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que
o
paciente
têm
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos
, ainda que fossem verdadeiros, não teriam
o condão de, por si sós, ensejar
em
a restituição da liberdade del
e
, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

P
osto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedid
os deduzidos em favor

Elias Duarte Soares
, e por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021